Tribunal: TJMT
Processo: 1005557-04.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Recurso Inominado: 1005557-04.2019.8.11.0001
Origem: QUARTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT
Recorrentes: SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA e UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP
Recorrida: MARITZA ESTRAL VIEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 05/07/2022
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INCORPORADORA DO CONDOMÍNIO. INCORPORADORA DO CONDOMÍNIO E PRÓPRIO CONDOMÍNIO QUE NÃO SE CONFUNDEM. PESSOAS JURÍDICAS DISTINTAS. ANIMAL DA RAÇA PIT BULL QUE ESCAPOU DA RESIDÊNCIA DO PROPRIETÁRIO E ADENTROU EM ÁREA DE TERCEIRO E ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. AVANÇO SOBRE O SEGURANÇA. DISPARO DE CONTENÇÃO PARA O CHÃO. ANIMAL ATINGIDO. AUSÊNCIA DE EXCESSO. LEGITIMA DEFESA CONFIGURADA. PERIGO IMINENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Ainda que a intenção da demandante tenha sido ingressar com a ação contra do condomínio, restou comprovado nos autos que a pessoa jurídica citada e que respondeu aos termos da ação é, em verdade, a incorporadora do condomínio, com a qual, obviamente, não se confunde. A incorporadora é a responsável pela comercialização das unidades autônomas e pela instituição do condomínio. Uma vez concluída a construção do imóvel e instituído o condomínio, é deste último, nos limites de sua convenção, a responsabilidade pelos fatos ocorridos nas áreas comuns, salvo se decorrentes de falha de construção e estrutura. No caso concreto, discute-se a legitimidade da conduta de vigilante da empresa de segurança contratada pelo condomínio, que efetuou disparo de arma de fogo contra animal que transitava em área comum, restando patente e flagrante a ilegitimidade passiva da incorporadora pelos fatos descritos na exordial.
2. Assinalo que não há ofensa ao princípio da dialeticidade, quando a parte Recorrente confronta as razões de sua inconformidade com os fundamentos da decisão hostilizada.
3. Trata-se de ação na qual a Recorrida afirma o seguinte: a) que residia no condomínio Rio São Lourenço com familiares e um cachorro da raça Pit Bull, de nome Fred; b) que no dia 30/10/2018 o animal escapou do canil e minutos depois, quando já retornava para a residência, foi atingido por um disparo de arma de fogo, efetuado pelo vigilante Edmárcio Magalhães, funcionário da empresa de segurança contratada pelo condomínio; c) que o animal era dócil e tinha 09 (nove) meses e, portanto, era considerado um filhote; d) que o disparo foi efetuado de forma absolutamente desnecessária, em virtude de despreparo e excesso do vigilante; e) que o animal sobreviveu, após a realização de 02 (duas) cirurgias; f) que em razão desses fatos sofreu prejuízos materiais e morais, dos quais pretende ser ressarcida.
4. No caso em tela, restou incontroverso que o seguinte: 1) o animal escapou e ingressou na residência de um vizinho e também em área comum do condomínio; 2) que o animal avançou sobre o segurança.
5. Com efeito, a única testemunha ocular dos fatos afirmou ter visualizado o momento em que cão, que estava a aproximadamente 02 (dois) metros de distância, começou a correr em direção ao segurança.
6. Não se nega que um disparo de arma de fogo, em qualquer circunstância, deve sempre ser a última opção. Isso não significa, todavia, que o início do ato com vistas à defesa própria ou de outrem se dê tão somente após a concretização do dano. Com efeito, a lei considera em legítima defesa quem, usando dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente.
7. Ora, o cachorro estava próximo (02 metros) e ao bater palmas, o vigilante viu o animal correr em disparada em sua direção, de modo que, sem embargo ao entendimento do juízo de origem, existia sim perigo iminente. Ademais, ante a proximidade do animal, a utilização da arma de fogo era o único meio existente e que se mostrou necessário para repelir a iminente agressão.
8. Aliás, não há nenhuma prova nos autos no sentido de que o vigilante tinha outra opção de se defender senão efetuando o disparo. Neste ponto, é digno de registro que o disparo fora efetuado para o chão, o que mostra claramente que a intenção do vigilante era única e exclusivamente afugentar o animal que corria em sua direção.
9. Não se pode olvidar que apenas as pessoas do convívio diário é que conhecem o temperamento do animal. Portanto, não se apresenta razoável, nas circunstâncias do caso concreto, exigir-se do vigilante, que tinha milésimos de segundos para pensar e reagir, tivesse ciência sobre a real intenção do cachorro, isto é, se este correu em sua direção para brincar ou atacar. De igual modo, não é razoável exigir do vigilante que tivesse disparo tão somente após levar uma mordida.
10. Não vislumbro, portanto, nenhum excesso praticado pelo preposto da empresa de segurança, apta a configuração de sua responsabilidade civil.
11. Não pode ser desconsiderado, ainda, que toda situação somente ocorreu, em última análise, porque a própria demandante, proprietária do animal, falhou no seu dever de guarda e vigilância, deixando com que o animal escapasse e ingressasse nas áreas comuns do condomínio. Aliás, pelo teor da notificação do condomínio (ID. 101661212), era a terceira vez que o animal escapava.
12. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.
13. Sentença reformada.
14. Recursos conhecidos e providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005557-04.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARITZA ESTRAL VIEIRA - CPF: 821.190.070-04 (RECORRIDO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.099/0003-80 (RECORRENTE), UNIFORT SEGURANCA E VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA - EPP - CNPJ: 07.989.765/0001-45 (RECORRENTE), ANTONIO CEZAR DA SILVA COSTA - CPF: 667.796.261-04 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022